Tribunal: TJES
Processo: 5005201-20.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005201-20.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO DO NASCIMENTO MELO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005201-20.2023.8.08.0021
Origem
: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: MARCELO DO NASCIMENTO MELO
RECORRIDO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E DO PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RECUSA AO TESTE DE ETILÔMETRO. NOTIFICAÇÃO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Na presente demanda, o autor visa a anulação do auto de infração de trânsito nº PM30842890 e o cancelamento do processo de suspensão do direito de dirigir nº 2021-33BKX, sob a alegação de ausência de notificação adequada e irregularidade na autuação, fundamentada na recusa ao teste de etilômetro.

2.
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em analisar se houve irregularidade na notificação da autuação e da penalidade, em violação aos arts. 281 e 282 do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Não assiste razão à parte autora no que diz respeito à alegação de ausência de notificação. O disposto no art. 281, §1º, inciso II do CTB se refere à expedição da notificação da autuação, e não à notificação da penalidade. Considerando que a notificação do auto de infração de trânsito foi expedida na mesma data do cometimento da infração (autuação em flagrante), tem-se que foi observado o prazo de 30 (trinta) dias estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro, de modo que não resta configurado o cerceamento de defesa.

5.
Quanto à ausência de dupla notificação,
ao contrário do que alega o autor,
nota-se que a ré, na data de 01.06.2017, emitiu e enviou a notificação da penalidade ao endereço da parte autora, bem como foi realizada publicação no DIO em 01.09.2017. Assim, não se constata nulidade no processo administrativo objeto dos autos, vez que expedida duas notificações à parte autora (
por remessa postal (AR) e pela publicação no DIO)
. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
6.

RECURSO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7
. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre “o valor corrigido da causa” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)